Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Tratando-se de de mora ex re, o inadimplemento do valor devido no vencimento já constitui o devedor em mora, não havendo necessidade que o credor proceda à cobrança extrajudicial do valor devido antes do ajuizamento da ação.
3. A imposição de requisito não previsto em qualquer norma legal para o ajuizamento da ação caracterizaria ofensa ao princípio da inafastabilidade do judiciário, disposto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, razão pela qual não se pode exigir a comprovação da cobrança extrajudicial para o ajuizamento de cobrança de condomínio.
4. Recurso conhecido e provido.